Tribunal: TCU
Processo: 035.797/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Leonardo Arruda Camara contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 995/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo espólio de Leonardo Arruda Câmara, peça 228, contra o Acórdão 1730/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, proferido no bojo de Tomada de Contas Especial em que o Colegiado, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe sanções em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante o Convênio 20001657200600191, registro Siafi 577555, firmado entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Secretaria de Justiça e da Cidadania do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de implantar o Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres (CEAV/RN); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 255-257), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 260); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, não apresentando documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, conforme exigido pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, uma vez que os documentos apresentados não possuem pertinência temática com a irregularidade que ocasionou a condenação, visto que não dizem respeito à implantação do CEAV/RN; Considerando que, quanto à alegação de prescrição, esta não se operou no caso concreto, tendo a questão sido examinada no Acórdão 3595/2023-TCU-Primeira Câmara à luz da Resolução TCU 344/2022; e Considerando que, quanto à alegada ocorrência de vício procedimental decorrente da violação do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que a questão já havia sido alegada anteriormente e afastada pelo voto da peça 169, p. 1-2, aprovado pelo Acórdão ora recorrido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 35 da Lei 8.443/92 e 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 035.797/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonardo Arruda Câmara (XXX.831.804-XX); Thiago Cortez Meira de Medeiros (XXX.049.621-XX). 1.2. Recorrente: Espólio de Leonardo Arruda Câmara (XXX.831.804-XX). 1.3. Órgão: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Erica Lopes Araripe do Nascimento (10575/OAB-RN), representando espólio de Leonardo Arruda Câmara; Thiago Cortez Meira de Medeiros (4650/OAB-RN), representando Thiago Cortez Meira de Medeiros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.